Tribunal: TJBA
Processo: 8018594-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8018594-37.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADA: ROBERTA DA CÂMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVAD
A
: MARIA JOSEFA RIBEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO: LUCIANO MAYNART SANTOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. BLOQUEIO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A, contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por MARIA JOSEFA RIBEIRO DOS SANTOS, deferiu tutela de urgência para suspender descontos referentes a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela
A
utora, determinando a imediata suspensão dos
débito
e impondo multa diária de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. V
erificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; avaliar a legitimidade do pedido de expedição de ofício ao INSS, para bloqueio da margem consignável; examinar a proporcionalidade e adequação da multa cominatória fixada pelo
J
uízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência se justifica quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, estando atendidos
na hipótese,
em razão da verossimilhança das alegações da
Demandante
e da hipossuficiência evidenciada, com
fulcro
no art. 6º, VIII, do CDC.

4. A antecipação dos efeitos da tutela não configura risco de irreversibilidade, pois eventual improcedência da
lide
permite ao
Recorrente

efetuar
a cobrança futura dos valores, sendo razoável a proteção imediata ao consumidor.

5. A determinação de expedição de ofício ao INSS, para bloqueio da margem consignável é legítima, pois assegura a preservação da base de cálculo para eventuais descontos futuros e não acarreta prejuízo à
Acionante
.

6. A multa cominatória deve ser fixada em valor proporcional à obrigação principal e razoável para compelir o cumprimento da decisão, sendo adequada a redução de R$ 1.000,00
(hum mil reais)
para R$ 100,00
(cem reais)
diários, limitada ao teto de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

7. A periodicidade da multa deve permanecer diária, pois o cumprimento da obrigação independe da periodicidade do desconto e pode ser adotado a qualquer tempo por medida administrativa.

8. É
da
responsabilidade d
a Instituição Financeira
a adoção das providências administrativas junto ao INSS para a suspensão dos descontos, sendo indevida a transferência dessa obrigação à
A
utarquia
P
revidenciária.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.631.487/SP; STJ, AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.03.2017; TJPR, AI 1637506-7, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 17.05.2017; TJBA, AI 8007152-50.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 07.08.2020; TJBA, AI 8008331-82.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 12.07.2021.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8075324-05.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante o
BANCO BMG S/A
, sendo Agravada
MARIA JOSEFA RIBEIRO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.